Tribunal: TJMT
Processo: 1016173-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016173-31.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo qualificado, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAIMUNDO AILTON ARAUJO DIAS - CPF: 047.009.181-95 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CARMO MUNIZ - CPF: 030.690.582-56 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
Criminal impetrado pela Defensoria Pública em favor de indivíduo preso em flagrante pela suposta prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT), sob o fundamento da necessidade de preservação da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta delitiva, do
modus operandi
empregado e da periculosidade do
agente. A impetração defende a ilegalidade da segregação cautelar, alegando a inexistência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do mesmo diploma e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, considerando a alegada nulidade do reconhecimento fotográfico e os fundamentos utilizados para a manutenção da custódia cautelar.

III. Razões de decidir:

1. O reconhecimento fotográfico, ainda que não observadas todas as formalidades do art. 226, do CPP, não é prova ilícita, podendo ser valorad
o
em conjunto com outros elementos probatórios.

2.
A decisão que converteu a prisão em preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do crime cometido com violência, grave ameaça, uso de arma branca e concurso de agentes, além da reincidência demonstrada por registros de prisões anteriores por crimes patrimoniais.

3.
A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade (
fumus
comissi
delicti
), somada ao risco de reiteração delitiva (
periculum
libertatis
), justifica a segregação cautelar como medida necessária à
preservação da ordem pública, não sendo substituível por cautelares diversas.

4.
As
condições pessoais favoráveis
não afastam a custódia quando presentes os pressupostos legais da medida extrema, conforme estabelece o Enunciado 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

5.
O princípio da homogeneidade não se aplica automaticamente, pois a definição do regime inicial de cumprimento de pena deve ser analisada na sentença, considerando a gravidade concreta do crime e as circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1.
O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, ainda que em desconformidade com o art. 226 do CPP, é válido quando amparado por outros elementos probatórios autônomos.
2
. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva legitimam a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais. 4. O princípio da homogeneidade não se aplica quando não for possível antever, com segurança, a fixação de regime inicial menos gravoso em eventual condenação. 5. A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas mostra-se inadequada em face da periculosidade do agente e da gravidade do crime imputado.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 226, 282, 312, 313, I, 319 e 366, do Código de Processo Penal; art. 5o, incisos LIV, LV e LXI, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, 2a Turma, j. 27/04/2022; STF, HC: 201588 SP 0053374-07.2021.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, 2a Turma, j. 15/09/2021; STJ,
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 14/8/2023; STJ,
AgRg
no
REsp
1551168/AL - Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz - 23.2.2016; HC n. 319962/SP - Rel. Mina. Maria Thereza de Assis; RHC n. 67470/TO - Rel. Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016; N.U 1000814-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, 3a Câmara Criminal, j. 05/03/2025; N.U 1012177-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, 1a Câmara Criminal, j. 18/06/2024; TJMT, HC 1013512-84.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, j. 7.8.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
RAIMUNDO AILTON ARAUJO DIAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos n. 1006828-18.2025.8.11.0040, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (Id. 287700875 – p. 87-90).

De início, o impetrante sustenta, em síntese, que a prisão cautelar carece dos requisitos legais exigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, afirmando que o único elemento que ligaria o paciente à suposta prática delitiva seria o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, o qual, segundo a tese defensiva, não observou o procedimento descrito no artigo 226 do CPP, configurando verdadeiro “show up” e, portanto, é prova nula de pleno direito.

Alega, ainda, que a decisão de primeiro grau teria se limitado a fundamentos genéricos, sem indicar elementos concretos que justificassem a segregação cautelar, não havendo demonstração de contemporaneidade ou risco real à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Defende, ademais, que o paciente é primário, possui endereço fixo e trabalho lícito como montador mecânico, é assistido pela Defensoria Pública e aufere renda mensal modesta, o que inviabilizaria a imposição de fiança sem onerar seu sustento, tendo em vista que sua renda mensal aproximada é de R$ 1.500,00.

Pleiteia, portanto, a revogação imediata da prisão ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Por fim, ressalta que o paciente já obteve revogação de prisão preventiva em outro processo (autos n. 1000079-51.2024.8.11.0094), o que reforçaria sua baixa periculosidade.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, substituindo por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Inicial acompanhada com documentos de Ids. 287700874 e 287700875.

Liminar Indeferida (Id. 288090867).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (Id. 288146857).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo não conhecimento do
habeas corpus
e, se conhecido, pela denegação da ordem pleiteada (Id. 289222876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 16/05/2025, pela suposta prática do crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, tendo em vista que, em concurso com outro indivíduo não identificado, teria abordado a vítima Lucas Carmo Muniz na via pública, subtraindo-lhe um aparelho celular Motorola G24, mediante grave ameaça e violência, com emprego de uma arma branca (faca).

Em audiência de custódia realizada no mesmo dia, a prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em preventiva, por decisão fundamentada no risco à ordem pública, evidenciado na gravidade concreta do delito imputado, cometido com violência e grave ameaça mediante uso de faca e em concurso com outro indivíduo não identificado.

A defesa então impetrou o presente
Habeas Corpus
, sustentando, em síntese, que a única prova da autoria seria o reconhecimento fotográfico, realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, o que violaria o devido processo legal, bem como que o decreto preventivo carece de fundamentação idônea, e que não estariam presentes os requisitos legais para a custódia cautelar, afirmando que medidas alternativas à prisão (art. 319 do CPP) seriam suficientes para a tutela da ordem pública, pois o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e é primário.

No caso em apreço, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, ante à possibilidade de reiteração delitiva, além da gravidade dos fatos, nos seguintes termos:

O Auto de Prisão em Flagrante, o Boletim de Ocorrências, os depoimentos prestados pelos policiais militares, o Auto de Apreensão, o Termo de Reconhecimento de Objeto e o Termo de Reconhecimento Fotográfico, denotam, em linha de princípio, prova da materialidade e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti
).

A segregação cautelar se entremostra, nesse momento, necessária, pois além da pena máxima do crime imputado ao indiciado suplantar 04 (quatro) anos, em uma breve pesquisa realizada nos sistemas disponíveis, é possível verificar que o custodiado é contumaz na prática de crimes, tendo sido preso em flagrante apenas no último ano mais de 02 (duas) vez, pela prática de diversos crimes, dentre eles outro crime patrimonial (Pje n. 1000079-51.2024.8.11.0094).

Além disso, o custodiado agiu mediante violência e grave ameaça para o cometimento do crime, haja vista que, conforme o narrado pela vítima encontrava-se em posse de uma arma branca (faca) que utilizou para a constranger a entregar o aparelho celular.

Assim, considerando que caso em liberdade as chances de que o flagrado volte novamente a cometer crimes da mais variada monta são grandes, verifico que encontra-se presente risco real à ordem pública, razão pela qual, a segregação cautelar se entremostra necessária nesse momento processual (
periculum libertatis
).

(...).

Ante o exposto, com fulcro no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de RAIMUNDO AILTON ARAUJO DIAS em prisão preventiva.

EXPEÇA-SE mandado de prisão preventiva em desfavor do custodiado. (...) (Id. 287700875 – p. 87-90).

·

Da nulidade do reconhecimento fotográfico:

Em suas razões, a parte impetrante sustenta que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial foi conduzido sem a observância das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, o que comprometeria a regularidade da prova.

Alega que tal reconhecimento foi feito de forma inadequada, sem seguir os procedimentos exigidos pela legislação, e, por isso, deve ser considerado nulo, resultando na ilicitude das provas dele decorrentes. A defesa argumenta que diante dessa irregularidade, a prisão preventiva decretada com base nesse reconhecimento careceria de suporte probatório robusto, devendo ser revogada.

Sustenta que,
não bastasse o reconhecimento ter sido de forma fotográfico, o que precariza a prova, o procedimento como fora realizado pela autoridade policial, representou verdadeiro show up (apontamento), prática condenada pela jurisprudência pátria,
destacando que
o paciente estava sob a custódia estatal e, mesmo assim, o procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal não foi realizado, mesmo sendo possível.

Contudo, o entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) é no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, ainda que não tenha observado todas as formalidades do art. 226, do CPP, seria válido para autorizar a prisão cautelar e o início da persecução penal.

Nesse sentido:

Eventuais vícios do auto de prisão em flagrante não maculam a prisão preventiva posteriormente imposta.
O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, ainda que não tenha observado o art. 226 do CPP, é válido para autorizar a prisão cautelar e o início da persecução penal
. A declaração da nulidade da abordagem policial em sede de
habeas corpus
somente é possível quando houver prova concreta e irrefutável. Presente indícios de que a ação foi pautada em fundadas razões, a questão deverá ser explorada durante a instrução processual. (N.U 1012177-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024).

Entendo que o reconhecimento feito pela vítima, mesmo que realizado de forma fotográfica, pode ser considerado um indício robusto, sobretudo quando não é a única prova constante nos autos. O inquérito policial também foi instruído com outros elementos probatórios que compõem um conjunto coerente de evidências, servindo de base para o oferecimento da denúncia.

Ademais, embora não constante nos autos do presente
habeas corpus
, foi verificado por meio do PJE de 1o grau que no interrogatório do paciente ele confirmou que estava em posse do celular da vítima, porém apresentou outra versão dos fatos, dizendo que a vítima estava juntamente com ele e outras pessoas para consumir drogas e ofereceu o celular em troca do entorpecente. O paciente afirmou que passou um pouco da droga que tinha em troca do celular da vítima, a qual foi embora após usar. Contudo, horas depois voltou com a PM dizendo que o paciente havia roubado seu celular.

Importante destacar que o objetivo do reconhecimento fotográfico na fase policial é, muitas vezes, fornecer subsídios iniciais para a persecução penal, sendo certo que a confirmação da identidade do suspeito e a avaliação detalhada da prova devem ser aprofundadas durante a continuidade da investigação e, depois, na instrução criminal.

A fase de inquérito visa justamente reunir indícios que possibilitem o oferecimento da denúncia e a decretação de medidas cautelares, como a prisão preventiva, que no caso dos autos foi fundamentada de forma autônoma pelo magistrado após parecer favorável do Ministério Público.

Portanto, a tese de que o reconhecimento fotográfico seria nulo por inobservância das formalidades do artigo 226, do CPP, não encontra respaldo na jurisprudência dominante, sobretudo porque a prisão preventiva não se baseia exclusivamente nessa prova, mas em um conjunto probatório que reúne indícios suficientes de autoria e materialidade, incluindo a apreensão do bem da vítima em posse do paciente. Dessa forma, a decretação da prisão preventiva do paciente revela-se legítima e amparada pelos requisitos legais necessários, afastando a alegação de nulidade da medida.

Verifica-se, dos autos, que o reconhecimento realizado por meio da fotografia surtiu efeito positivo no desenrolar das investigações, tanto que na sequência o paciente foi detido e estava com o celular da vítima.

Conclui-se, então, que, à luz da jurisprudência do TJMT e dos elementos presentes nos autos e no interrogatório do paciente, a prisão preventiva de Raimundo Ailton Araújo Dias foi corretamente decretada, uma vez que o reconhecimento fotográfico, ainda que realizado de maneira informal, é corroborado por outros elementos probatórios robustos, incluindo a apreensão do celular da vítima em seu poder.

Assim, não há que se falar em ilegalidade da prisão cautelar ou na anulação das provas derivadas do reconhecimento fotográfico.

·

Da revogação da prisão preventiva:

É cediço que, nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Após detida análise dos autos, entendo que a decisão que converteu a prisão em preventiva foi devidamente fundamentada, amparada nos elementos constantes nos autos e em conformidade com os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Os indícios de autoria e materialidade estão suficientes demonstrados pelos documentos constantes nos autos como o Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Reconhecimento Fotográfico, Termo de Reconhecimento de Objeto, Auto de Apreensão, além dos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência revelando, assim, o
fumus commissi delicti
.

Por sua vez, o
periculum libertatis
torna-se evidente, uma vez que há justificativa suficiente para demonstrar a necessidade da prisão preventiva, visando a proteção da ordem pública. Conforme registrado na decisão impugnada, foi demonstrada a gravidade do crime e o risco de reincidência delitiva, tendo em vista que o magistrado singular, de forma técnica e em consonância com os elementos colhidos na fase pré-processual, ressaltou o histórico criminal do paciente, que
recentemente
havia sido preso por crime semelhante (autos n. 1000079-51.2024.8.11.0094), elementos que, por si sós, são suficientes para atender às exigências dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Como já mencionado anteriormente, para a imposição de qualquer medida cautelar, é imprescindível que o magistrado fundamente sua decisão com base nos pressupostos cautelares previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Nesse contexto, fica evidente a possível reiteração delitiva, tornando-se necessária a aplicação do
Enunciado Orientativo n. 6
, da TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Nessa esteira de pensar, este Tribunal entendeu:

Tese de julgamento: “A presença de elementos concretos que evidenciem a gravidade do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva justifica a prisão preventiva, sendo inadequadas medidas cautelares diversas, ainda que o acusado possua condições pessoais favoráveis”. (...) (N.U 1007274-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 03/04/
2025
).

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado dos crimes de lesão corporal e ameaça ambos perpetrados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e/ou familiar, quando considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada e o fundado receio de reiteração delitiva, com vistas ao resguardo da ordem pública, na qual se inclui a salvaguarda da integridade física e psicológica da ofendida”. (...) (N.U 1000814-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/
2025
).

De outro giro, a possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas não se mostra conveniente, já que o fundamento adotado pelo juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública, sendo a manutenção, por ora, da segregação cautelar do paciente justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos o risco de reiteração delitiva acaso concedida sua liberdade neste momento processual.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADECONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
HABEAS CORPUS
INDEFERIDO. 1.
É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva
. 2. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 201588 SP 0053374-07.2021.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. em 15/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 02/12/2021) (grifos meus).

AGRAVO INTERNO EM
HABEAS CORPUS
. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2.
Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva
. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. em 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022) (grifos meus).

Além disso, a decisão está em conformidade com o disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois a pena máxima cominada ao crime de roubo majorado é superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a prisão preventiva. A autoridade coatora considerou de maneira proporcional e razoável a aplicação dessa medida, levando em conta não apenas a gravidade do crime, mas também a necessidade de assegurar a ordem pública e prevenir a prática de novos delitos.

Acerca das alegadas condições subjetivas favoráveis, por si só não se mostram suficientes a obstar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (art. 312 e 313, inciso I, do CPP), assumindo relevo o disposto no
Enunciado Orientativo n. 43
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que dispõe que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

No mesmo sentido:

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...). (AgRg no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

·

Do Princípio da Homogeneidade:

No que se refere ao princípio da homogeneidade, o argumento de que o paciente poderá iniciar o cumprimento da pena em regime diverso do fechado não se revela conclusivo, considerando a pena prevista para o delito a ele imputado – roubo majorado, cuja sanção varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a fixação do regime inicial deve observar a valoração das circunstâncias judiciais e a gravidade concreta dos crimes, cabendo ao magistrado, na sentença, decidir com racionalidade e conforme os elementos dos autos:

Atente-se que, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, fixar o regime inicial. (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC n. 319962/SP - Rel. Mina. Maria Thereza de Assis; RHC n. 67470/TO - Rel. Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

Nesse sentido, não há violação ao princípio da homogeneidade quando os autos não permitem concluir, de forma segura, que o paciente, em caso de condenação, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado:

Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado. (HC 1013512-84.2022.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 7.8.2022).

Portanto, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Raimundo Ailton Araújo Dias
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025